Tribunal: TJBA
Processo: 8052708-36.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052708-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADALICE SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): UILDEMAN FRANCO DE OLIVEIRA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. DIREITO À PARIDADE. ATO OMISSIVO DE TRATO SUCESSIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por professora aposentada contra omissão da Administração Pública Estadual em implantar, nos proventos de sua aposentadoria, o piso salarial nacional do magistério previsto na Lei nº 11.738/2008, com reflexos nas demais parcelas remuneratórias. Alegou-se, em preliminar, ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia, bem como ocorrência de decadência e prescrição, além de afronta ao princípio da separação dos poderes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Secretário de Administração do Estado da Bahia é parte legítima para figurar no polo passivo; (ii) estabelecer se houve decadência do direito à impetração; (iii) verificar se ocorreu a prescrição do fundo de direito; (iv) analisar se a autora possui direito líquido e certo à implementação do piso nacional do magistério nos proventos de aposentadoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É parte legítima para figurar no polo passivo a autoridade que detém competência para corrigir a omissão administrativa impugnada, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009 e conforme jurisprudência consolidada do STJ. 4. A decadência não se configura em se tratando de omissão administrativa de trato sucessivo, renovando-se o prazo a cada inadimplemento mensal, nos termos da jurisprudência do STJ. 5. A prescrição do fundo de direito não incide nas relações jurídicas de trato sucessivo quando não houver negativa expressa do direito, aplicando-se a Súmula 85 do STJ, com prescrição restrita às parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à impetração. 6. A autora faz jus à paridade vencimental por haver ingressado no serviço público antes da EC nº 41/2003, assegurando-lhe o direito às mesmas vantagens concedidas aos servidores ativos. 7. O piso nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, possui caráter geral e deve ser estendido aos servidores inativos, conforme decisão do STF na ADI 4167/DF e precedentes em repercussão geral. 8. A inércia do Estado da Bahia em efetivar a implementação do piso salarial nacional nos proventos da autora configura omissão administrativa ilegal, passível de correção pela via mandamental, sem violação ao princípio da separação dos poderes. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança concedida para determinar à autoridade coatora a imediata implementação do Piso Salarial Nacional previsto na Lei nº 11.738/2008 nos proventos da impetrante, com os devidos reflexos nas demais verbas remuneratórias, assegurando-se, ainda, o pagamento das diferenças a partir da data da impetração, com incidência de juros e correção monetária conforme a EC nº 113/2021. Tese de julgamento: 1. O Secretário de Administração do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para responder por omissão administrativa relacionada ao não pagamento do piso nacional do magistério. 2. Não se configura a decadência em ações mandamentais que impugnam atos omissivos de trato sucessivo. 3. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, sem negativa do próprio direito, incide apenas a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem a propositura da ação. 4. O piso salarial do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, deve ser aplicado aos inativos com paridade, por se tratar de vantagem de caráter geral. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º (redação original); EC nº 41/2003, art. 7º; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 6º, § 3º, e 23; Lei nº 11.738/2008; EC nº 113/2021; CPC, art. 516, I. Jurisprudência relevante citada: · STJ, AgRg no REsp 1292897/BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª T., j. 24.05.2016. · STF, ADI 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011. · STF, RE 596962, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, repercussão geral. · STF, RE 859994 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª T., j. 10.03.2015. · TJBA, MS nº 8034653-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, publ. 11.02.2022. · TJBA, MS nº 8005456-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, publ. 17.09.2021. · TJBA, MS nº 8005675-55.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052708-36.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante IOLANDA OLIVEIRA DE CARVALHO e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .